Tribunal: TJBA
Processo: 8008978-24.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8008978-24.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADA: MARIA DE FATIMA QUEIROZ SANTOS

Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO

NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ARGUIÇÃO
DE OMISS
ÃO

NO ACÓRDÃO.
TEMA
S

1150 E
1387 DO STJ
. CABIMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITO INFRINGENTE
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em embargos de declaração em agravo interno em apelação cível, afastou a prescrição em ação de reparação de danos decorrentes de suposta má gestão de conta individualizada do PASEP, sob alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ, com pedido de reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação de precedente vinculante superveniente do STJ (Tema 1.387); (ii) estabelecer se o saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição decenal da pretensão reparatória, com eventual reconhecimento da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo (CPC, art. 1.022).

Configura-se omissão quando o julgado deixa de enfrentar questão relevante ou precedente vinculante aplicável, inclusive nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

O STJ, no julgamento do Tema 1.387, firmou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal inaugura o prazo prescricional para pretensões relativas ao PASEP.

Precedentes qualificados supervenientes impõem a adequação do julgado, por força do art. 927 do CPC, ainda que após o julgamento originário.

A pretensão de reparação por falha na gestão de conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme Tema 1.150 do STJ.

O saque integral realizado em 01.02.2007 constitui o marco inicial da prescrição, que se consumou antes do ajuizamento da ação em 09.10.2024.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a reforma do acórdão para restabelecer a sentença de extinção com resolução do mérito (CPC, art. 487, II).

A sucumbência recursal atrai a aplicação do princípio da causalidade, com condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O saque integral do saldo da conta individual do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão reparatória, nos termos dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ.

A superveniência de precedente vinculante autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado.

A prescrição pode ser reconhecida quando verificado o decurso do prazo de dez anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação.

A improcedência recursal enseja a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
os

Embargos de Declaração
n.
8008978-24.2024.8.05.0113

opostos
nos autos dos

Embargos de Declaração
n.
8008978-24.2024.8.05.0113
opostos

nos
autos
d
o
Agravo Interno n.

8008978-24.2024.8.05.0113
interposto nos autos d
a

Apelação Cível
n.
8008978-24.2024.8.05.0113

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

BANCO
DO BRASIL

S.A.

e

e
mbargad
a,
MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado d
a Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
acolher
os Embargos de Declaraçã
o
para reformar o acórdão
embargado e dar provimento ao Agravo Interno para negar provimento à Apelação Cível e manter a sentença
a quo,
condenando, ainda

a
parte
autora/
embargada
a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa atualizado
cuja exigibilidade resta suspensa pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12